Tribunal: TJMT
Processo: 1004347-38.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004347-38.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 11.607.429/0001-68 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (APELANTE), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), NATHALIA MORETTES DA SILVA PEREIRA - CPF: 701.497.351-70 (ADVOGADO), RAYNER DIOGO DA SILVA LOPES - CPF: 024.072.781-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ALUGUEL DE IMPRESSORAS – VALOR FIXO MÍNIMO – AUSÊNCIA DE PROVA DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO ALÉM DAQUELE FIXADO NO CONTRATO – ÔNUS DO AUTOR -

MULTA PELA RESCISÃO IMOTIVADA – COBRANÇA POSSÍVEL NESTA VIA – EXCESSO NÃO VERIFICADO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.

Cabe ao autor fazer prova dos valores cobrados na Monitória, bem como dos serviços prestados além daqueles fixados no contrato.

A multa pela rescisão contratual pode ser exigida nesta via, e não comporta sua redução se a sua porcentagem não implica em excesso.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta da sentença que rejeitou os Embargos à Monitória e julgou procedente a Ação Monitória nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos monitórios e, via da consequência, JULGO PROCEDENTE a ação monitória. Condeno a embargante a pagar à embargada a importância de R$ 20.387,76 (vinte mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos), sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento e juros de 1% a.m, não capitalizados, a partir da citação. Condeno, ainda, a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado do débito, observando o que estabelece o artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, não havendo pagamento do débito, converto o mandado monitório em título judicial, devendo o feito prosseguir para execução do débito.”

O apelante alega que o contrato anexado ao feito demonstra apenas a contratação dos serviços, sendo necessário comprovar que as impressoras ainda estão de fato em posse da apelante, bem como necessária a juntada dos relatórios de impressão.

Aduz que a apelada pediu a rescisão do contrato e a aplicação da multa de 20% pelo descumprimento contratual, cujo pedido é contrário à legislação que rege a ação monitória, e deve ser buscado em ação de conhecimento própria.

Alega que a dívida já havia sido atualizada até a propositura da lide, portanto, a imposição de juros e correção desde o vencimento implicará em bis in idem. Diz ainda que a multa é abusiva, pois compreende o valor da inadimplência, e pede a sua redução nos termos do art. 413 do CC.

Contrarrazões no ID. 165619285.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A presente lide tem por objeto contrato de prestação de serviços sem eficácia para propositura de Execução.

Na inicial a apelada relata que as partes firmaram contrato de locação de impressoras, no qual estabeleceram um custo mensal mínimo de R$ 1.500,00 para impressão de até 30 mil etiquetas e excedendo tal quantia, seria cobrado 0,04 centavos por página. Apontou a inadimplência de 06 meses de aluguel (agosto 2020 a janeiro 2021). Além disso, pediu a incidência da multa de 20% pela rescisão imotivada pela apelante.

Nos Embargos à Monitória, a apelante contesta o valor das faturas, uma vez que a apelada não anexou o relatório de impressão, a inviabilidade da rescisão pela via eleita e a inviabilidade da utilização do e-mail como prova.

O art. 700 do CPC dispõe o seguinte:

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

O apelado demonstrou que as partes celebraram o contrato de aluguel de impressoras, no entanto, não anexou o relatório do número mensal de utilização a fim de saber se a apelante excedeu ou não o limite de impressão de 30 mil etiquetas, pois só a partir de então haveria cobrança além dos R$ 1.500,00, ônus que lhe cabia (art. 373, I do CPC).

Contudo, a juntada dos e-mails encaminhados pela apelante demonstra que esta postulou a rescisão do contrato sem motivo, o que impõe o direito à cobrança a multa de 20%. Confira-se:

Sobre a multa, o art. 413 do CC estabelece que
A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio .

A multa arbitrada em 20% não se revela excessiva e o seu montante foi atingido apenas porque rescindido o contrato muito antes do final da sua vigência, assim, deve ser mantida.

Em razão da alteração dos valores cobrados, será determinado o recálculo da dívida, afastando-se com isso a arguição de risco de cobrança de correção e juros em dobro.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso para que as prestações cobradas na lide sejam limitadas a R$ 1.500,00, cada, atualizadas com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m a partir do vencimento de cada uma delas. Com isso, redimensiono a sucumbência em 75% para a apelante e em 25% para a apelada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023